Tribunal: TJMT
Processo: 1035988-14.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035988-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Multas e demais Sanções, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSILENE FERREIRA DE FREITAS - CPF: 830.391.201-15 (AGRAVADO), ANTONIO LUCAS DE FREITAS - CPF: 361.924.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO CRÔNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LAUDO MÉDICO DO CAPS. DESNECESSIDADE DE ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INTERN
AÇÃO PELO TEMPO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

O contraditório pode ser diferido em ações de internação compulsória destinadas à tutela do direito à vida e à saúde.

O laudo médico circunstanciado subscrito por profissional da rede pública é suficiente para fundamentar a internação compulsória, independentemente de especialidade em psiquiatria.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federados, podendo o cidadão demandar qualquer deles.

A internação compulsória deve perdurar pelo tempo necessário à estabilização clínica, não se admitindo limitação temporal automática dissociada da avaliação médica.

Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
- MT
(ID 209620551
)
, nos autos da
Ação de Internação Compulsória n.º 1002225-86.2025.8.11.0011, ajuizada por
ROSILENE FERREIRA DE FREITAS
, em favor de seu irmão
ANTONIO LUCAS DE FREITAS
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’Oeste
- MT
, solidariamente, providenciassem, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação do paciente
Antonio
Lucas de Freitas em unidade de saúde ou hospital geral, dotado de equipe multidisciplinar, da rede pública ou privada,
às expensas do
erário, pelo período necessário ao tratamento de alcoolismo crônico, sob pena de responsabilização e bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões recursais (ID 321831894), o Estado Agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, argumentando que o valor da causa atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, alega nulidade processual por ausência de citação do internando como litisconsorte passivo necessário. Aduz a falta de interesse processual, classificando o tratamento como eletivo e inexistindo mora administrativa excessiva. Impugna a validade do laudo médico apresentado, por não ter sido subscrito por médico psiquiatra, violando, segundo entende, a Lei n.º 10.216/2001 e resoluções do Conselho Federal de Medicina. Defende a necessidade de prova pericial prévia e audiência de justificação. Subsidiariamente, requer a limitação da internação ao prazo máximo de 90 dias, conforme a Lei de Drogas, a preferência por unidades públicas específicas (Hospital Adauto Botelho ou Paulo de Tarso) e a exigência de três orçamentos prévios para custeio em rede privada, bem como a prestação de contas periódica.

Inicialmente distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça, o recurso teve sua competência declinada por decisão monocrática (ID 322067357), determinando-se a remessa a esta Turma Recursal em razão do valor da causa e da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Redistribuídos os autos a esta Relatoria, proferi decisão liminar (ID 325730384) indeferindo o pedido de efeito suspensivo, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e o risco de dano inverso à saúde do paciente.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 335109386), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada, ressaltando a gravidade do
quadro clínico do paciente, a responsabilidade solidária dos entes públicos e a desnecessidade de laudo por especialista em psiquiatria quando há relatório circunstanciado do médico do CAPS. Informou, ainda, intercorrências fáticas, como a fuga e recaptura do paciente, reforçando a necessidade da medida coercitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao ID 336135889, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o direito à saúde e à vida deve prevalecer sobre questões burocráticas ou orçamentárias, e que os requisitos para a internação compulsória foram devidamente preenchidos na origem.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se, na origem, de ação civil pública de internação compulsória movida em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste
- MT
, visando garantir tratamento adequado ao Sr.
Antonio
Lucas de Freitas, idoso de 61 anos, acometido por grave quadro de alcoolismo crônico, com histórico de múltiplas tentativas frustradas de tratamento ambulatorial e situação de vulnerabilidade social extrema.

A decisão agravada (ID 209620551) deferiu a medida liminar para determinar a internação, fundamentando-se na documentação médica apresentada e no risco iminente à integridade do paciente. Contra este decisum insurge-se o Estado, repisando teses defensivas de ordem processual e meritória.

Passo a examinar as alegações recursais, adiantando que a decisão proferida em sede de cognição sumária (ID 325730384), a qual indeferiu o efeito suspensivo, deve ser confirmada em sua integralidade no julgamento deste mérito.

Das preliminares e questões processuais
.

De proêmio, no que tange à alegada
incompetência do juízo
suscitada pelo Estado, observo que tal matéria já foi devidamente equacionada com a declinação de competência operada pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID 322067357), que reconheceu a competência desta Turma Recursal para o processamento do feito, dada a natureza da causa e seu valor econômico, em consonância com o regramento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Portanto, superada a questão de competência, firma-se a jurisdição desta Turma para a análise meritória.

Quanto à arguição de nulidade por
ausência de citação prévia do internando
para a formação de litisconsórcio passivo necessário, rejeito-a peremptoriamente. A natureza da ação de internação compulsória, que visa tutelar direito indisponível à vida e à saúde de pessoa em situação de grave comprometimento psíquico e volitivo, autoriza a postergação do contraditório. Exigir a citação prévia de um paciente em surto, ou com capacidade de autodeterminação severamente reduzida pelo uso abusivo de substâncias, como condição
sine

qua
non
para a apreciação de uma tutela de urgência vital, seria esvaziar a eficácia do provimento jurisdicional e condenar o indivíduo ao perecimento. O contraditório, nestes casos, é diferido e plenamente exercido com a nomeação de curador especial e a defesa técnica, não havendo prejuízo que justifique a anulação do processo
ab
initio
.

No mesmo sentido, refuto a alegação de
falta de interesse processual
baseada na suposta natureza eletiva do tratamento. A classificação administrativa de
“
eletivo
”
não pode se sobrepor à realidade fática demonstrada nos autos. O laudo médico acostado à inicial (ID 209200479) é claro ao descrever um cenário de degradação física e mental, com riscos concretos à vida do paciente e de terceiros, o que afasta, por completo, a ideia de que a espera pelos trâmites ordinários da regulação estatal seria uma opção viável. O interesse de agir está patentemente demonstrado na necessidade da intervenção judicial para romper a inércia estatal e a resistência do paciente ao tratamento voluntário.

Do mérito.

Adentrando o mérito recursal, a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do Estado em fornecer o tratamento de internação compulsória e aos requisitos para tal determinação.

O direito à saúde, corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, em todas as suas esferas de atuação. O artigo 196 da Constituição Federal é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não se tratando de mera promessa programática inconsequente.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

A responsabilidade pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é solidária entre a União, os Estados e os Municípios, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral. Assim, o cidadão pode demandar contra qualquer um dos entes federados para obter a prestação de saúde necessária, cabendo à autoridade judicial, sempre que possível, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, mas sem que isso implique em negativa de jurisdição ou óbice ao tratamento urgente. No caso em tela, tratando-se de internação psiquiátrica de alta complexidade, a responsabilidade primária recai sobre a gestão estadual, o que justifica a manutenção da ordem em face do Agravante, ressalvado o direito de regresso administrativo contra os demais entes, se for o caso.

O Agravante questiona a
validade do laudo médico
(ID 209200479) por ter sido subscrito por médico do CAPS que não detém especialidade em psiquiatria. Tal argumento revela-se excessivamente formalista e desconectado da realidade do sistema de saúde pública. A Lei n.º 10.216/2001, em seu artigo 6º, exige apenas “laudo médico circunstanciado”, sem impor a especialidade do profissional.

“Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

O médico vinculado ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), integrante da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), possui, por definição funcional, a competência e a vivência
clínica necessárias
para avaliar pacientes com transtornos mentais e decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Desqualificar o laudo de um médico da rede pública, que acompanha o histórico do paciente e atesta a falência das medidas ambulatoriais, seria um contrassenso que penalizaria o jurisdicionado pela estrutura do próprio Estado. O documento apresentado é circunstanciado, descreve o histórico da moléstia, as tentativas anteriores de tratamento e a imperiosa necessidade da internação, preenchendo, portanto, os requisitos legais.

Ademais, a
ineficácia dos recursos
extra-hospitalares
restou cabalmente demonstrada. O relatório médico e as informações constantes dos autos dão conta de que o paciente, idoso, não adere ao tratamento medicamentoso, vive em condições precárias de higiene, circula pelas ruas em estado de vulnerabilidade e comete pequenos furtos, evidenciando que a estratégia de redução de danos em meio aberto já se exauriu. A internação compulsória, neste cenário, não é uma medida de segregação, mas um ato
humanitário de proteção à vida (princípio da proteção integral e da dignidade da pessoa humana).

No que tange à
limitação temporal de 90 dias
, invocada com base na Lei n.º 13.840/2019, é preciso cautela na interpretação. Embora a legislação estabeleça prazos preferenciais para evitar institucionalizações perenes, a medicina não é uma ciência exata regida por cronômetros legislativos. O tempo de internação deve perdurar enquanto persistir a necessidade clínica, aferida pela equipe médica responsável. Fixar um prazo fatal de 90 dias, independentemente da condição do paciente ao final desse período, seria temerário. A decisão judicial deve garantir que a internação dure
“
pelo tempo necessário
”
, condicionada à alta médica e a relatórios periódicos, o que atende ao princípio da razoabilidade e à finalidade terapêutica da medida.

Sobre a exigência de
orçamentos prévios
e a preferência pela rede pública, a decisão agravada já determinou a internação em unidade da rede pública ou privada,
às expensas do
erário. É
cediço que a prioridade é
a utilização da rede pública (Hospitais Adauto Botelho ou Paulo de Tarso, citados pelo Estado). Contudo, na inexistência de vagas imediatas nestas unidades, o Estado não pode se escusar de custear o tratamento na rede privada. A vida do paciente não pode ficar em suspenso aguardando a disponibilidade burocrática de leitos. Se o Estado dispõe de vaga na rede pública, deve providenciar a alocação imediata; se não dispõe, deve arcar com os custos na rede particular, sendo desnecessária a exigência burocrática de três orçamentos pela parte autora hipossuficiente quando a urgência é premente e o dever de fornecer o serviço é do próprio Estado. O bloqueio de verbas, se necessário, é medida legítima para garantir a efetividade da tutela jurisdicional (art. 536, §1º, CPC).

Por fim, observo que os eventos supervenientes narrados nos autos (fuga e recaptura do paciente) apenas corroboram a gravidade do quadro e a premência da manutenção da custódia hospitalar para desintoxicação e estabilização, não havendo perda de objeto, mas sim reforço da necessidade da tutela jurisdicional confirmada.

Diante desse quadro fático-jurídico, a decisão de primeiro grau revela-se irretocável, pois fundamentada na legislação de regência, na prova documental robusta e na jurisprudência consolidada, resguardando o direito fundamental à saúde do substituído processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026